Tribunal: TJDFT
Processo: 0726333-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTES DA CITAÇÃO. SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acordo extrajudicial celebrado e informado nos autos da ação de execução, antes de formada a relação processual, provoca a perda superveniente do interesse processual do exequente.
2. Em regra, o acordo celebrado pelas partes no processo de execução, em relação ao pagamento do débito, não tem o condão de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação (art. 922 do Código de Processo Civil). 2.1. In casu, todavia, não é possível suspender o feito executivo nos termos do sobredito dispositivo legal, porque a composição sobre a dívida se deu antes de aperfeiçoada a relação jurídico-processual, o que indubitavelmente acarreta a perda superveniente do interesse processual do exequente.
3. Embora tenham capacidade para celebrar o noticiado acordo, a executada não possui capacidade postulatória para pedir a suspensão do processo de execução ou qualquer outra medida sem constituir advogado nos autos. 3.1. Além disso, a assinatura da executada, desassistida de advogado próprio, aposta no acordo extrajudicial não supre a falta de citação na execução, visto que não configura comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil. 3.2. Precedentes desta Corte de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.